Tribunal: TJMT
Processo: 1021190-82.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021190-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FRANCISCO ELCIGLEIVON BATISTA COSTA - CPF: 894.357.701-00 (ADVOGADO), G M MADEIRAS LTDA - CNPJ: 18.894.166/0001-64 (AGRAVANTE), GUSTAVO DE MORAIS ANDRADE - CPF: 011.972.911-30 (AGRAVANTE), FLAVIANE DA SILVA MAGALHAES - CPF: 011.583.601-26 (AGRAVANTE), JOACIR ALVES JUNIOR - CPF: 041.264.869-50 (AGRAVADO), ECOTECA - MADEIRA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 11.283.508/0001-60 (AGRAVADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. NATUREZA TERMINATIVA DA DECISÃO. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por G M Madeiras Ltda e Outros contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos Embargos à Execução, determinou o cancelamento da distribuição do feito devido à ausência de recolhimento das custas iniciais, com fundamento no artigo 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a adequação do Agravo de Instrumento para impugnar decisão que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência de pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determina o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas tem natureza terminativa, pois encerra o processo sem resolução de mérito, sendo cabível, portanto, recurso de apelação, e não de agravo de instrumento.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que manda arquivar os autos e cancelar a distribuição configura sentença, impugnável por apelação, sendo inadmissível agravo de instrumento, o que caracteriza erro grosseiro (AgRg no AREsp n. 137.076/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/4/2012, DJe 24/4/2012).

O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado quando há erro grosseiro na escolha do recurso, conforme prevê a jurisprudência consolidada.

A ausência de adequação recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que determina o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas processuais tem natureza de sentença, devendo ser impugnada por apelação, e não por agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento contra decisão terminativa configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
G M Madeiras Ltda e Outros
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que nos Embargos à Execução propostos pelos Agravantes determinou o cancelamento da distribuição, tendo em vista a ausência de recolhimento das custas iniciais com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, os Agravantes afirmam que em 26 de abril de 2024 ingressaram com Embargos à Execução e requereram os benefícios da Justiça Gratuita, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo de origem.

Afirmam que pleitearam mais dias úteis para pagamento das custas, tendo o Juízo concedido o prazo de 15 (quinze) dias, como se verifica no ID 160928068 do processo de origem, cuja decisão é de 03/07/2024, sendo publicada em 05/07/2024.

Asseveram que a decisão que determinou o cancelamento da distribuição é de 23/07/2024 quando ainda faltavam 3 (três) dias úteis para pagamento das custas.

Afirmam que no sistema PJE foi cadastrado prazo diverso de 15 (quinze) dias concedido pelo Juízo constando, equivocadamente, o prazo de 05 (cinco) dias de forma que o Juízo levou em consideração o prazo cadastrado no sistema PJE, cancelando a distribuição quando ainda faltavam 03 (três) dias para encerramento daquele concedido para os Agravantes realizarem o recolhimento das custas iniciais.

Ao final, pugnam pela reforma da decisão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.239647667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão hostilizada que determinou o cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas processuais.

O conteúdo do ato decisório impugnado é de caráter terminativo, na medida em determinou o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas, pondo, desta forma, fim ao processo.

Assim, diante do caráter terminativo do ato decisório, o recurso cabível seria a apelação, e não o agravo de instrumento, em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
A decisão que manda arquivar os autos e determina o cancelamento da distribuição tem natureza jurídica de sentença, impugnável por meio do recurso de apelação, não sendo admissível o agravo por se configurar erro grosseiro
" ( AgRg no AREsp n. 137.076/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 24/4/2012).

Logo, patente à inadequação da via do agravo de instrumento, que é cabível contra decisão interlocutória (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), e não de sentença, sendo inaplicável a fungibilidade recursal, diante de erro grosseiro.

Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025